Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725523-71.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO NÚMERO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão combatida violou o princípio do Devido Processo Legal, ao argumento de ter-lhe sido retirada a possibilidade de recorrer, bem como ressalta, que a decisão colegiada diverge do entendimento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21389906 para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Marcelo de Sousa Vieira, OAB/DF 16.041. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018